Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de embargos à execução opostos por proprietário devedor em face do Condomínio exequente, em que se alegou: ilegitimidade do exequente para cobrar os débitos de água e luz e excesso na execução em razão da inclusão de honorários advocatícios extrajudiciais. O Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos dos embargos para excluir do débito o valor referente aos honorários advocatícios.
2. É dever do condômino arcar com a partilha das despesas oriundas da manutenção das áreas comuns do condomínio, bem como taxas referentes a água e luz quando não individualizadas.
3. O Condômino inadimplente deve arcar com os custos de sua desídia, conforme prevê o artigo 395 do Código Civil. Assim, se previsto na Convenção do Condomínio a cobrança de honorários advocatícios estes não se confundem com os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, considerando-os compensatórios à luz do princípio restitutio in integrum.
4. Deu-se provimento ao recurso de apelação cível.